Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720290-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE RABELO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sirlene Rabelo Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar que a remuneração bruta da agravante supera em muito a média nacional, evidenciando sua capacidade financeira para suportar os encargos inerentes ao processo. O agravante argumenta, em síntese, que a pretensão de gozo da benesse requerida se ampara, exclusivamente, na impossibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais, pois seus proventos mensais já estão integralmente comprometidos com o custeio de suas despesas básicas, não existindo verba remanescente capaz de custear despesas processuais. Afirma que não possui outras fontes de renda além da que recebe como servidora pública. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, a requerente é servidora pública, recebe remuneração líquida acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e possui renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ademais, embora tenha apresentado certidão de casamento e boletos de titularidade do cônjuge, deixou de comprovar o total da renda familiar, conforme solicitado no despacho de ID no 59373462. Ainda sim, tomando por base exclusivamente a renda apresentada, considerando os gastos despendidos pela agravante, indicados nos documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado, referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Com efeito, ao se aferir a hipossuficiência econômica alegada pela parte, pode-se tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1437583, 07142202420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. GRATUIDADE. PATRIMÔNIO ELEVADO. RENDA INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVAS. INUTILIDADE EM CASO DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. RECURSO NÃOPROVIDO. 1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise -os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015: considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. (...) 13. Recurso não provido” (Acórdão 1602323, 07141681720218070015, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, a renda mensal da agravante supera o teto estabelecido pela Defensoria Pública, que é amplamente utilizado pela jurisprudência deste Tribunal. Por tais razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator